Tribunal: TJMT
Processo: 1063873-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063873-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANDRO F. LOPES - ME - CNPJ: 10.520.303/0001-99 (RECORRENTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1063873-97.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ELIANDRO F. LOPES - ME
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TOI E PROVA FOTOGRÁFICA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual a parte autora questiona a legitimidade de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.611,29, referente ao período de março/2025 a julho/2025, bem como pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em irregularidade constatada por TOI e prova fotográfica; (ii) estabelecer se o procedimento adotado pela concessionária enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a irregularidade na unidade consumidora por meio de TOI regularmente lavrado e acompanhado de acervo fotográfico que evidencia desvio de energia no ramal de entrada, situação externa ao medidor que dispensa perícia técnica.

O procedimento administrativo observa as formalidades da Resolução ANEEL no 1.000/2021, com registro por testemunhas e notificação do consumidor, assegurando contraditório e ampla defesa.

A ausência de impugnação específica dos fatos e fundamentos técnicos apresentados pela concessionária atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

A existência de sistema de geração solar fotovoltaica não afasta a irregularidade constatada, por se tratar de situação distinta do desvio de energia no ramal de entrada.

O cálculo da recuperação de consumo segue critério objetivo previsto na regulamentação da ANEEL, baseado na média dos maiores consumos anteriores, legitimando o valor cobrado.

A atuação da concessionária configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, abuso ou constrangimento apto a caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de desvio de energia por TOI regularmente lavrado e prova fotográfica legitima a cobrança de recuperação de consumo, dispensando perícia quando a irregularidade é externa ao medidor. 2. A ausência de impugnação específica dos fatos técnicos apresentados pela concessionária gera presunção de veracidade. 3. A cobrança de consumo não faturado, quando realizada conforme normas da ANEEL, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 32 e art. 46; CPC, art. 341; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70076678002, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21/03/2018; TJMT, Apelação no 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/03/2021; TJMT, RI no 0017882-93.2017.811.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 26/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar de ofensa ao Principio dialeticidade, pois o recurso interposto apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Igualmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais, pois a recorrente comprovou ter pago o preparo recursal.

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrente questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.611,29 (um mil, seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos), cuja referência tem como suposto consumo entre o período os meses de março/2025 a julho/2025.

Quanto ao mérito, discute-se a regularidade da cobrança de recuperação de consumo e a existência de dano moral indenizável em razão do procedimento adotado pela concessionária.

Examinando os autos, verifico que a sentença deve ser mantida. A concessionária comprovou a irregularidade na unidade consumidora por meio do TOI no 188301217 e do acervo fotográfico que o acompanha, os quais evidenciam desvio de energia no ramal de entrada, situação externa ao medidor e, por isso, prescindível de perícia no equipamento. O termo foi lavrado em conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021, com registro da presença de duas testemunhas.

Ressalte-se, ainda, a ausência de impugnação específica aos elementos apresentados pela concessionária. A contestação trouxe fundamentação técnica sobre a irregularidade, o procedimento adotado e os critérios de cálculo da recuperação de consumo, incumbindo à parte autora impugná-los de forma precisa. A falta de impugnação específica atrai a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil.

A alegação de existência de usina solar fotovoltaica não afasta a irregularidade constatada. A geração distribuída não autoriza desvio de energia no ramal de entrada, tratando-se de situações distintas. O conjunto probatório demonstra que parte da energia consumida não era registrada pelo medidor, legitimando a apuração e cobrança do consumo efetivo, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Também não prospera a tese de nulidade do TOI por suposta violação ao contraditório e ao devido processo legal. O procedimento observou as formalidades exigidas, com lavratura regular do termo, documentação fotográfica da irregularidade e notificação do consumidor, a quem foi assegurada oportunidade de defesa administrativa. A ausência do consumidor no momento da inspeção, por si só, não invalida o ato.

Quanto ao aumento posterior de consumo, trata-se de elemento meramente corroborativo, e não fundamento exclusivo da conclusão adotada. A irregularidade decorre, sobretudo, do TOI e das fotografias que demonstram objetivamente o desvio de energia antes da medição.

O cálculo da recuperação de consumo também observou a Resolução ANEEL no 1.000/2021, mediante aplicação da média dos três maiores consumos regulares dos doze meses anteriores, segundo critério objetivo e normativamente previsto. O valor apurado, de R$ 1.611,29, corresponde à diferença entre o consumo devido e o efetivamente faturado no período da irregularidade.

No tocante aos danos morais, não se verifica ato ilícito apto a ensejar reparação. A concessionária agiu no exercício regular de seu direito de fiscalizar, apurar a irregularidade, notificar o consumidor e promover a cobrança correspondente, sem demonstração de abuso, constrangimento ou exposição vexatória. A mera insurgência contra a cobrança não configura dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA.
DESVIO DO CONDUTOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. (...) 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.
Constatado o desvio do condutor da fase de entrada, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizada está a situação em que devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.
3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1°, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL,
constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.
(...)”
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível No 70076678002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI no 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026